Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708708-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALVARO LOTUFO MANZANO, EDNA OLIVEIRA LOTUFO MANZANO DESPACHO Intimem-se os embargados para manifestarem-se acerca do pedido de desistência dos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, ID 66716139. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito